Tribunal: TJDFT
Processo: 0733997-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de pagar quantia certa relativa a diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes a auxílio-alimentação, auxílio saúde, abono de permanência e gratificação de representação. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Com relação à gratificação de representação, no entanto, a verba possui natureza transitória, que é devida ao servidor em razão do desempenho de cargo em comissão, de modo que não pode integrar a base de cálculo para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido: (Acórdão 1270617, 07115710920208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1277501, 07149271220208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3 – Remuneração. Base de cálculo para a conversão de licença-prêmio em pecúnia. Última remuneração do servidor antes de passar para a inatividade. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.), excluídas as verbas de natureza transitória.
4 – Conversão da licença-prêmio em pecúnia. Inclusão de verbas. Do que se extrai do processo, o auxílio alimentação e o auxílio saúde integravam a remuneração da autora antes da aposentadoria ocorrida em outubro/2015 (25530165 – PAG 44). O documento de ID 25530174 – PAG 12 consigna que a servidora permaneceu por 57 dias em atividade após reunir os requisitos para aposentadoria voluntária especial para professor em exercício de magistério (art. 40 §§ 5o, 19, CF/1988), de modo que tem direito ao abono de permanência. Tais vantagens deveriam ter integrado o cálculo para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia.
5 – Valor da condenação. Da base de cálculo indicada na planilha apresentada pela parte autora deve ser extraído o valor referente à gratificação de representação, fixando-a, então, em R$ 11.824,94 (ID 25528948 – PAG 3). A servidora tem direito a 12 meses de licença-prêmio, equivalente a R$ 141.899,28. Recebeu R$ 122.182,44 (ID 25530159 – PAG 6), pelo que é devida a diferença de R$ 19.716,84. Recurso a que se dá provimento, em parte, para excluir do cálculo a verba relativa à gratificação de representação e reduzir o valor da condenação para R$ 19.716,84.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E